Tribunal: TJPA
Processo: 0810210-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810210-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: AMAURY FELIPE FONSECA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.
0810210-76.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:

MARCUS VALÉRIO SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA

(OAB/PA Nº 8.238/PA).

PACIENTE:
AMAURY FELIPE FONSECA ALVES
.

IMPETRADO:
JUIZ SUBSTITUTO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA/PA E TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA.

Processo em referência:
0800162-26.2024.8.14.0140
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o juízo apenas se limitou a afirmar a necessidade de segregação pelo potencial lesivo do entorpecente e a possibilidade do paciente voltar a traficar, o que colocaria em risco a ordem pública, sem trazer elementos específicos que justifiquem a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção do decreto cautelar. Portanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3.
O coato é primário, possui residência fixa, não há provas nos autos de que registra periculosidade, que vá se evadir do distrito da culpa, ou colocar obstáculos a instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

5. Ordem conhecida e concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, ao arbítrio do magistrado natural da causa indicar aquelas cabíveis e adequadas, com exceção à fiança.
Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
AMAURY FELIPE FONSECA ALVES
, já qualificado nos autos,
apontando como autoridade coatora o
Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Santa Luzia/PA e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA,
relativamente à decisão proferida nos autos do
processo em referência nº.
0800162-26.2024.8.14.0140
.

Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

No presente
writ
, a Defesa aponta, em síntese, a ilegalidade da prisão, em virtude da ausência da audiência de custódia; fundamentação genérica do decreto prisional; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; paciente primário com endereço fixo e profissão definida.

Diante disso, requereu, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 20279688).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 20574148).

Em parecer como
custos legis
(ID 20620458), o Ministério Público, inicialmente, se manifestou pela inadmissibilidade do pedido por supressão de instância ante à inexistência de informações de que os questionamentos suscitados no
writ
foram debatidos frente ao Juízo singular. No mérito, pela denegação da ordem

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Quanto a supressão de instância aduzida pelo Procurador de Justiça, em seu parecer, tem-se posicionamento firmado por esta E. Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, entendendo inexistir obrigatoriedade de a parte ingressar primeiramente com pedido junto ao juízo de primeiro grau para, somente em seguida, instar esta segunda instância. Confira-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há obrigatoriedade da parte ingressar primeiramente com pedido de revogação junto ao juízo impetrado, para, somente após, se utilizar da ação de habeas corpus nesta Instância Superior, já que, ao decretar a segregação cautelar, o(a) magistrado(a) já expôs os motivos do seu convencimento. Hipótese que não se confunde com aquela em que há pedido similar pendente de análise no juízo de piso, a qual pode incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.
2. Custódia cautelar fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, a integridade física e psicológica da ofendida, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito (paciente que teria, reiteradas vezes, praticado conjunção carnal com a vítima, sua então enteada, dos doze aos treze anos dela, dentro da casa onde moravam, resultando em gravidez, o qual ainda teria ameaçado matá-la e a sua genitora, caso ela falasse alguma coisa). Muito embora existam elementos nos autos dando conta do término da relação afetiva mantida pelo coacto com a genitora da vítima, isto não obsta, por exemplo, que ele cumpra as ameaças de morte supostamente feitas. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça. 3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. 4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805540-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2024).

Nesse contexto, divergindo do parecer Ministerial,
entendo pelo conhecimento da impetração.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

No que se refere à tese defensiva acerca da ausência de realização de Audiência de Custódia, segundo o Superior Tribunal de Justiça (HC 447.942/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 14/08/2018), esse argumento não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, como no caso dos autos.

Ressalte-se que a prisão do paciente foi convolada em preventiva, momento em que a autoridade judicial impetrada analisou a legalidade da prisão, em decisão suficientemente fundamentada, acerca dos pressupostos do art. 312, do CPP.

A não realização de Audiência de Custódia, portanto, não importou em qualquer prejuízo ao paciente, em especial, ao exercício de sua defesa, mormente quando verificada a legalidade da custódia, quando do cumprimento do artigo 310 do CPP.

Dessa forma, verifica-se que a não realização da Audiência de Custódia é incapaz de macular a prisão do acusado, uma vez que se trata de mera irregularidade, mormente quando os demais direitos do acautelado foram garantidos e já tendo sido a prisão preventiva decretada.

Note-se que este entendimento se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência em vigor, conforme se infere pelos precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2020).

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Não há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015).

III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. In casu, a custódia cautelar foi fundamentada nos indícios de envolvimento do recorrente em estruturada organização criminosa.

Ressalte-se que: "Sidielson Rodrigues Silva possui a confiança de Paulo Maurício Souza Santos, gerente da organização criminosa, além de atuar como seu motorista, sendo responsável, inclusive, por retransmitir aos demais membros do grupo criminoso as ordens emanadas pelo mesmo. Foi informado que o mesmo possui três motocicletas registradas em seu nome". E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

IV - Não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(Ag.Rg no RHC 126.558/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/6/2020).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES E NÃO COMPROVADOS. DENEGAÇÃO. 1. A ausência de audiência de custódia não importa pura e simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado, devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar, que superou o flagrante. Precedentes do STJ. 2. Em face da insuficiência da instrução mandamental, aliada à configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente. 3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08107751620198140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/02/2020).

Infere-se também que, no caso em questão, a apontada autoridade coatora, justificou a impossibilidade da realização da reportada audiência de custódia. De modo que não se vislumbra a ilegalidade reportada no presente writ.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Busca também o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, argumentando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso

senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

No caso, transcrevo, na parte que interessa, os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis:

(...)

II –
FUNDAMENTAÇÃO

1. DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Analisando-se os autos, vê-se que o flagrante foi lavrado dentro das formalidades legais, observando-se o disposto no art. 302 do Código de Processo Penal, bem como foram atendidos os ditames do art. 5º, LXI, LXII e LXIII, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal.

Não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
.

2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

A
Autoridade Policial representou pela conversão da prisão flagrancial
em decreto preventivo.

No que concerne aos requisitos genéricos da custódia preventiva, entendo haver indícios de autoria conduzindo o flagranteado acima citado como suposto autor do delito, o que é obtido através das declarações das testemunhas, do condutor e do laudo provisório de constatação de substância entorpecente, bem como das imagens dos entorpecentes apreendidos.

A decretação da prisão preventiva requer a presença dos requisitos legais insertos no art. 312 e art. 313 do CPP de forma cumulada.

Oportuno destacar que, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, somente será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

O delito de tráfico de drogas é apenado com reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, de modo que satisfaz o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, no caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:

Por
garantia da ordem pública
, tendo em vista a ameaça em concreto que o delito de tráfico de entorpecentes representa à ordem pública.

Não por acaso, figura tal crime no rol dos crimes hediondos, tendo em vista que o tráfico de drogas, especialmente na forma em que narrada no APF, é dotado de grande gravidade, sendo responsável pela desestruturação de lares, destruição de vidas e fomentação da prática de outros delitos.

Diante desse quadro, cresce no meio social o interesse em combater, com rigor, o crime em questão.

Assim, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e, devidamente preenchidos todos os seus requisitos, imperiosa se faz a segregação do autuado, diante da natureza e do potencial altamente lesivo das substâncias aparentemente ilícitas apreendidas, bem como a possibilidade de voltar a praticar a traficância, motivos suficientes para arrimar a custódia ao fundamento da garantia da ordem pública. Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas.

Por fim, registro que, nesta fase, exige-se apenas
juízo de probabilidade
, não sendo necessária maior incursão no mérito ou em provas cabais. Alie-se a isso o fato de ser desnecessária a fundamentação exaustiva da decretação da prisão preventiva (STF– HC n.º: 90.710).

III –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, com fulcro no artigo 312, e do art. 313 c/c 310, II, todos do CPP, em especial atenção ao resguardo da ordem pública,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de AMAURY FELIPE FONSECA ALVES E A CONVERTO
EM PRISÃO PREVENTIVA
.

Em consequência
:

1. Oficie-se à autoridade policial comunicando-lhe os termos desta decisão, oportunidade em que deverá ser requisitada a remessa do inquérito policial, no prazo legal.

2. Deixo de designar audiência de custódia, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública no Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, bem como por já ter o custodiado sido submetido a exame de corpo de delito, o qual atestou a ausência de lesões, devendo o autuado ter o seu estado físico novamente examinado quando de seu ingresso no sistema prisional. Some-se a isso a carência de policiais na localidade, de modo que a mobilização de agentes para a escolta do preso prejudicaria o policiamento do município. Registro, por fim, que não há ilegalidade na não realização da audiência de custódia, quando devidamente justificada por motivo de força maior, como no presente caso, com esteio na jurisprudência dos Tribunais Superiores[1].

3. Determino a destruição do material entorpecente apreendido, devendo ser preservada apenas a quantidade necessária para a realização da análise técnica definitiva, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

4.
AUTORIZO a imediata transferência
do custodiado para UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE CAPANEMA – UCR CAPANEMA, independentemente de abertura de vaga, tendo em vista que a Delegacia de Polícia NÃO TEM ESTRUTURA PARA COMPORTAR O CÁRCERE.

5. Proceda-se às devidas anotações no sistema BNMP, expedindo-se o competente mandado de prisão.

(...).

No que tange aos requisitos obrigatórios para decretação/manutenção da prisão cautelar, medida excepcional de privação de liberdade, eles estão previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.

Com relação ao requisito previsto no art. 313 do CPP, o caso concreto trata de suposta prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, da Lei 11.343, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

No que tange ao art. 312 do CPP, exige-se a presença de, pelo menos, uma das quatro finalidades expressas, quais sejam: I) a garantia da ordem pública; II) da ordem econômica; III) a conveniência da instrução criminal; IV) para assegurar a aplicação da lei penal.

A prova da materialidade do crime e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) também é necessária. Por fim, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve estar igualmente demonstrado (
periculum libertatis
).

Ao analisar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem consignou:

" (...) Assim, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e, devidamente preenchidos todos os seus requisitos, imperiosa se faz a segregação do autuado, diante da natureza e do potencial altamente lesivo das substâncias aparentemente ilícitas apreendidas, bem como a possibilidade de voltar a praticar a traficância, motivos suficientes para arrimar a custódia ao fundamento da garantia da ordem pública. Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas”.

De modo que a decisão não traz fundamentação específica, tendo o juízo apenas se limitado a afirmar a necessidade de segregação pelo potencial lesivo do entorpecente e a possibilidade do paciente voltar a traficar o que colocaria em risco a ordem pública, sem trazer elementos específicos que justifiquem a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção do decreto cautelar.

De modo que, em que pese a presença dos indícios de autoria e da prova da materialidade (
fumus comissi delicti
), a decisão não fundamentou adequadamente a necessidade da constrição cautelar do paciente, uma vez que não constam razões que demonstrem o
periculum libertatis
, requisito que deve estar obrigatoriamente presente na decisão que determina a prisão preventiva.

Não obstante, ao examinar o trecho acima transcrito, entendo que a fundamentação apresentada, embora demonstre o periculum libertatis, ser revela insuficiente para a imposição da prisão cautelar, além do que não justificou a não aplicação de medidas cautelares, no que se afigura flagrante ilegalidade, nos termos da jurisprudência dominante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.

2. Além da mera narração da conduta praticada, a Corte de origem se reportou a fatores que se adaptariam a qualquer crime de roubo, sem nomear elementos específicos à hipótese em

comento, capazes de justificar a segregação provisória.

3. É inidônea a fundamentação do decreto prisional lastreado tão somente no caráter deletério da ação supostamente praticada sem, contudo, indicar concretamente o risco à ordem pública.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 780.585/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA.

(...)

2. Noutro giro, a despeito de apontar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, tem-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes.

3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente nos Autos n. 141/2.20.0000486-7, da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. (RHC n. 126.835/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.).

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

No caso concreto, quanto aos aspectos pessoais do paciente, não se evidencia, na hipótese, periculosidade para se aplicar, por ora, a medida judicial extrema, pois, consoante se extrai dos autos, possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade uma vez possuir residência fixa e profissão definida e não ostentar antecedentes criminais, sendo portanto primário e, apesar da quantidade da droga apreendidas – 38 (trinta e oito) tabletes de uma substância esbranquiçada a qual se presume ser cocaína, não havendo no laudo provisório a especificação de peso, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional, na medida em que o decreto prisional não indiciou nenhum elemento que evidencie a real necessidade da custodia preventiva do paciente.

Assim, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

EMENTA.

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. CRIMES SEM PRÁTICA DE VIOLÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. LIMINAR CONFIRMADA. Ordem concedida nos termos do dispositivo. (HABEAS CORPUS Nº 911595-MG (2024/0162190-7) Rel.Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, julgado em 25/04/2024. DJE 29/07/2024).

EMENTA.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com a micro reforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. Em diversos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, deliberou-se que determinadas quantidades de drogas ilícitas, embora não possam ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada. Na espécie, a quantidade de droga apreendida, apesar de não ser diminuta, não é apta a demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Agravante, o qual, ao que consta, é primário.

3. Agravo regimental provido para substituir a prisão preventiva do Agravante, se por outro motivo não estiver preso, pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e V do art. 319 do Código de Processo Penal.

(AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 182523-MG(2023/0205128-0) Rel.Ministra Laurita Vaz, julgado em 17/10/2023. DJE 20/10/2023).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O decreto de prisão preventiva apontou o fato de os recorrentes haverem sido presos "com grande quantidade de cocaína (92 pinos) [...] de modo que a prisão cautelar se mostra imprescindível para garantir a ordem pública".

3. As demais considerações externadas pelo Magistrado, atinentes à vedação legal à liberdade provisória e à necessidade da cautela para a aplicação da lei penal, devem ser afastadas, pois é imprescindível a análise dos requisitos do art. 312 do CPP nos casos de tráfico de entorpecentes e não foram indicados, no édito prisional, comportamentos dos réus tendentes a esquivarem-se da responsabilização penal (tentativa de fuga, obstrução de prova etc.).

4. Em que pese a concreta fundamentação da custódia para garantia da ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como densificação do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostrarem aptas e suficientes a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado.

5. Sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando que os recorrentes são primários, possuem ocupação lícita e residência fixa, foram surpreendidos dentro de veículo (condutor e passageiros) com 68,2 g de cocaína, sem investigações policiais prévias ou maiores sinais de que se dedicavam ao tráfico de drogas de forma profissional ou de que integrassem organização criminosa, é adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para a mesma proteção da ordem pública (art. 319, I, II e V, do CPP).

6. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva dos recorrentes pelas medidas previstas no art. 319, I, II e V, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(RHC n. 83.174/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Inteligência do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, a segregação antecipada se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, considerando-se a primariedade da acusada (sem registro de envolvimento em quaisquer delitos anteriores, com residência fixa) e as circunstâncias do crime (trata-se de pequena traficante, que leva droga para o estabelecimento prisional do companheiro, por vinculação afetiva).

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva da ora paciente, impondo-se-lhe, em substituição, as medidas cautelares alternativas descritas no art. 319, I e II, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juiz de origem, para informar seu endereço e justificar suas atividades, e proibição de frequentar unidade prisional para visita ao marido/companheiro, enquanto perdurar o processo criminal), sem prejuízo de outras medidas que o Juízo a quo julgar cabíveis e adequadas ao caso.

(HC n. 356.509/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, relator para acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 3/8/2016, grifei.).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ELEMENTARES DO

TIPO PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. No caso, a decisão singular não apontou dados concretos, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente; somente faz referência às elementares do tipo penal e à gravidade abstrata do delito.

4. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi flagrado na posse de 21,29g de cocaína e crack, sendo adequada e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para revogar o decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, à critério do juízo processante, sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada.

(HC n. 380.308/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017).

Essas considerações analisadas em conjunto levam-me a crer ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, ao determinar, expressa e cumulativamente, que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa.

Na espécie, insta salientar que o Magistrado que conduz o feito em primeiro grau, por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso em comento.

Embora seja cabível a decretação da prisão preventiva, pela suposta prática do tráfico de drogas fundamentada na quantidade e natureza da substância apreendida, tais elementos, isoladamente, também não são indicativos da periculosidade do agente, a ponto de embasar a medida cautelar extrema.

Na hipótese em tela, a quantidade e natureza da droga apreendida não pode ser considerada desprezível, entretanto, o juiz primevo não logrou êxito em demonstrar que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para acautelar a ordem pública, tendo em mente a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de outros elementos concretos e individualizados que permitam concluir em sentido contrário.

Nesse cenário importante trazer a baila julgado do STF, (HC 1959990 SP 0111600-39.2020.100.0000), em que o impetrante foi preso na posse de 188 (cento e oitenta e oito) quilos e 800(oitocentas) gramas de cocaína, tendo revogada sua preventiva com substituição por medidas cautelares por apresentar condições pessoais para responder ao processo em liberdade, situação que em muito se assemelha com a dos presentes autos. Confira-se:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Liberdade provisória. Possibilidade. A prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal – o que não ocorreu no presente caso. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 4. Réu primário, sem antecedentes. Ausência de alteração fática. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 195990 SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/03/2021).

De modo que, diante da falta de fundamentação da decisão, de demonstração da periculosidade do agente e da necessidade de seu recolhimento ao cárcere, entendo que a prisão cautelar imposta deve ser substituída por medidas diversas da prisão.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
a fim de
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
AMAURY FELIPE FONSECA ALVES
, impondo o cumprimento de medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo prudente arbítrio do magistrado natural da causa, com exceção à fiança; ressalvada a possibilidade de decretação da custodia preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por

força das cautelares ou de superveniência de outros motivos, desde que demonstrada sua necessidade.

DEVERÁ A AUTORIDADE COATORA EXPEDIR O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, CONSTANDO AS MEDIDAS CAUTELARES A SEREM IMPOSTAS E FISCALIZADAS PELO JUÍZO.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024